Tribunal: TJES
Processo: 5002621-92.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002621-92.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: GLEIDYANNE ERMINIA RECLA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002621-92.2020.8.08.0030
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEIDYANNE ERMINIA RECLA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE PARA A MULTA COMINADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE DEMANDA CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE VALOR COBRADO EM DUPLICIDADE, BEM COMO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. ARGUMENTOU A REQUERENTE
QUE POSSUI DOIS CONTRATOS JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, SENDO UM DE INTERNET FIXA E OUTRO RESPECTIVO AO TELEFONE MÓVEL. AFIRMOU QUE INCLUIU NO PLANO DO VIVO FIXO A ASSINATURA DO AMAZON PRIME VIDEO. ENTRETANTO, O VALOR RESPECTIVO À ASSINATURA FOI COBRADO TANTO NA FATURA DO PLANO VIVO FIXO QUANTO NA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DA AUTORA. ADUZIU, AINDA, QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MOMENTO NO QUAL A PRIMEIRA REQUERIDA ADMITIU O ERRO E DEIXOU DE COBRÁ-LA EM DUPLICIDADE. TODAVIA, NÃO CONSEGUIU MAIS ACESSO AO CONTEÚDO DA PLATAFORMA DO AMAZON PRIME VIDEO E, POR ESTA RAZÃO, ENTROU EM CONTATO COM A SEGUNDA REQUERIDA E FOI INFORMADA POR ESTA QUE O SERVIÇO HAVIA SIDO CANCELADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA NO DIA 28.10.2020. POR ESSA RAZÃO, FOI PRECISO AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO,
ÀS REQUERIDAS ALEGARAM PRELIMINARMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A PRIMEIRA RÉ TAMBÉM ARGUIU ILEGITIMIDADE PASSIVA
, ENQUANTO A SEGUNDA RÉ IMPUGNOU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA,
ALÉM DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NO MÉRITO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a Decisão do evento ID 5450099 e, a) CONDENAR a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A., a restituir a parte autora o valor de
R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos)
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR solidariamente as requeridas AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S.A. e a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, RELATIVOS AO DANO MORAL, BEM COMO NULIDADE DA MULTA FIXADA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO SEU VALOR.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM. NO CASO EM TELA, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE NÃO HOUVE FIXAÇÃO DE TETO QUANTO A MULTA ARBITRADA PELA R. SENTENÇA, TORNANDO DESPROPORCIONAL O MONTANTE GERADO. NESSE SENTIDO, TAMBÉM É A COMPREENSÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EFEITO. ACLARATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. ASTREINTES. TETO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. I - A Recorrida logrou demonstrar que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida. II -
A multa diária fixada em razão do descumprimento da ordem judicial deve ser limitada (teto), visando impedir que atinja um montante desproporcional ao valor da causa. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para estabelecer o valor da causa R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais], como limite (teto) para a incidência da multa diária.
Embargos de Declaração prejudicados.” (GRIFO NOSSO). ASSIM, ENTENDO QUE, SEGUINDO A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE, O TETO DA MULTA DEVE SER FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). NO QUE TANGE AOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA, ENTENDO QUE NÃO MERECEM REPAROS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER TETO MÁXIMO RELATIVO A MULTA, NO MONTANTE DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, NOS DEMAIS ASPECTOS, SENTENÇA MANTIDA. (9). SEM CUSTAS, TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)